Tribunal: TJDFT
Processo: 0744039-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU QUALQUER SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. RECUSA NA REALIZAÇÃO DE TESTE DE “BAFÔMETRO”. INFRAÇÃO QUE SE CONSUMA PELA SIMPLES RECUSA AO ETILÔMETRO. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 16 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Auto de Infração de Trânsito de no S0022522016 e dos seus efeitos decorrentes, pertinente à infração prevista no art. 165-A do CTB.
2. Na inicial, o autor narra que, em 25/12/2016, foi encaminhado para Delegacia de Polícia após comunicação para autoridade policial de que estaria dirigindo embriagado e havia colidido no carro do comunicante da ocorrência. Sustenta que respondeu a processo criminal no 2016.15.1.007593-6, cuja sentença foi de absolvição e, por tal razão, ainda que haja independência entre as esferas criminal e administrativa, requer a declaração de nulidade do procedimento administrativo e dos seus efeitos decorrentes.
3. Nas razões recursais, alega haver a mácula no procedimento administrativo de aplicação de penalidade, pois foi absolvido em processo criminal e portanto caberia a decretação de nulidade. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial. Contrarrazões apresentadas (ID 18732731).

4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, concede-se o benefício da gratuidade de justiça, uma vez presentes os pressupostos legais e por não ter sido impugnado pela outra parte.
5. Cabe ressaltar que art. 165-A do CTB, vigente à época dos fatos (25/12/2016), já não mais admitia qualquer nível de teor alcóolico por litro de sangue presente no motorista, ao mesmo tempo também prevê que a negativa em se submeter ao teste de etilômetro, por si só, impõe a aplicação das penalidades e medidas administrativas, nos termos do artigo 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro.
6. O tema do presente processo foi julgado em incidente de uniformização dos juizados especiais firmando entendimento de que a recusa ao teste de etilômetro, configura por si como ilícito administrativo, sem ter a necessidade da comprovação da ebriedade, devendo também na hipótese do artigo 165-A, serem aplicadas penalidades e medidas administrativas, do artigo 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. Confira-se: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - IUJ. CTB - RECUSA A SUBMETER-SE A TESTE DE ETILÔMETRO - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA, EM RELAÇÃO À DIREÇÃO EMBRIAGADA. INCIDENTE CONHECIDO. FIXADA TESE JURÍDICA.
1. Demonstrada a divergência jurisprudencial entre as turmas recursais, conhece-se do Incidente de Uniformização de Jurisprudência. 2. A norma do art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro encerra infração administrativa de mera conduta e a configuração do ilícito administrativo nela previsto não requisita comprovação da ebriedade. 3. Assim, a Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a seguinte tese jurídica: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação."4. CONHECIDA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL E FIXADA A TESE JURÍDICA. (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539)
7. Ainda assim, conforme fundamentado na sentença, a alegação de absolvição no âmbito do processo criminal, ela não constitui óbice à caracterização da infração de trânsito em razão da independência das instâncias civil, administrativa e penal.
8. Por fim, o recorrente também não conseguiu demonstrar suas alegações e o auto de infração em debate é dotado das presunções de veracidade e de legitimidade inerentes aos atos administrativos, devendo ser mantida a penalidade administrativa. No caso dos autos, há laudo do IML atestando a ingestão de bebida alcóolica.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em favor da parte recorrida, fixados em 10% do valor corrigido da causa, todavia suspensa a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.